Tribunal: TJDFT
Processo: 0712103-38.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0712103-38.2019.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KEILA DIAS DE LIMA, VALDENAILSON DA SILVA MACIEL APELADO: ROIL SOARES PINHEIRO D E C I S Ã O Cuida-se, na origem, de ação de despejo c/c cobrança de alugueres ajuizada por ROIL SOARES PINHEIRO em desfavor de VANDENAILSON DA SILVA MACIEL E OUTRO. Em sentença de ID 25260788, o juízo a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para: a) decretar a rescisão do contrato de locação firmado entre as partes, com fundamento no art. 9o, inciso III, da Lei n. 8.245/91, e o consequente despejo dos requeridos, fundado no art. 63 da referida lei; b) condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento dos alugueres devidos desde setembro de 2019 até a data da efetiva desocupação do imóvel, no importe mensal de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação, bem como de multa moratória de 2% (dois por cento). Irresignados, os réus interpuseram apelação contra a r. sentença, requerendo a sua reforma, mediante os argumentos apresentados no ID 25260795. O recurso não foi instruído com o comprovante de recolhimento do preparo. Contrarrazões no ID 25260800. Em decisão de ID 27663406, os apelantes foram intimados para que, no prazo de 5 (cinco) dias, efetivassem o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção, nos termos do art. 1007, §4o, do CPC. Em manifestação de ID 27955696, os apelantes alegam que pleitearam o benefício da gratuidade de justiça na apelação e juntam documentos a fim de demonstrar a ausência de capacidade financeira para arcar com as despesas processuais. Eis a suma dos fatos. DECIDO. Em atenção aos requisitos de admissibilidade recursais, observo que o recurso de apelação não perpassa pelo crivo mínimo de admissibilidade, considerando que não houve o adequado recolhimento do preparo, indispensável ao recurso, na forma disciplinada pelo Código de Processo Civil. Com efeito, determina a legislação vigente que “no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção” (art. 1.007 do CPC). No caso dos autos, extrai-se que os apelantes realizaram a interposição do recurso sem o recolhimento do preparo recursal, razão pela qual foram intimados para que realizassem o pagamento em dobro. Em resposta a referida intimação, afirmam que na peça de interposição do recurso requereram os benefícios da justiça gratuita. Ocorre que, ao contrário do que alegam, resta evidente que não consta pedido de gratuidade de justiça no recurso de apelação. Confira-se: “Ante o exposto, requer a esse Egrégio Tribunal de Justiça, que seja CONHECIDO e PROVIDO, INTEGRALMENTE, o presente apelo, para que seja reconhecida a litispendência e/ou conexão do presente feito, em relação ao processo de no 0704590-19.2019.8.07.0009, seja julgada a presente ação extinta, sem resolução de mérito, devendo, ainda, ser fixada a multa por litigância de má-fé e honorários de sucumbência.” Ainda que se possa interpretar o pedido considerando o conjunto da postulação (art. 322, § 2o, do CPC), não há como avançar sobre o tema, pois no decorrer da peça recursal os recorrentes não dedicaram linha para demonstrar a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da gratuidade de justiça, limitando-se a afirmar no preâmbulo do recurso que já eram beneficiários da justiça gratuita, numa tentativa clara de induzir o julgador em erro. Vejamos: “Cumpre salientar que as partes recorrentes não possuem condições financeiras de arcar com custas processuais e honorárias advocatícias, sem prejuízo aos seus próprios sustentos e de sua família, razão pela qual litiga sob o amparo da justiça gratuita, nos termos do artigo 4a da Lei 1.060/50.” Logo, não tendo os apelantes comprovado o regular e suficiente pagamento do preparo recursal, o recurso se mostra deserto. Nesse sentido são os precedentes jurisprudenciais desta eg. Corte de Justiça sobre o assunto: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. ARTIGO 1.007, § 4o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. "Não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o recorrente será intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção, à luz do art. 1.007, caput e § 4o, do CPC de 2015. 2. Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, 'não atendendo à intimação para o recolhimento em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, é deserto o recurso interposto. Incidência dos enunciados n. 7 e 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça' (AgInt no AREsp 1.459.083/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 26/11/2019). ( )" (AgInt no AREsp 1650839/MA, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 23/09/2020). 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1337827, 07101223220188070001, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no PJe: 17/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifo nosso. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECOLHIMENTO DO PREPARO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO NÃO ATENDIDA. DESERÇÃO. 1. O art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil determina a obrigatoriedade de comprovação do pagamento do preparo no ato de interposição do recurso. Nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, caso o recorrente não comprove, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 2. Embora o apelante tenha sido intimado para regularizar o recolhimento do preparo na forma do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, a determinação não foi atendida. 3. É deserto o recurso se, apesar de regularmente intimada para comprovar o tempestivo recolhimento do preparo, ou efetuar o pagamento em dobro (art. 1007, § 4o do Código de Processo Civil), a parte não o faz corretamente. 4. Apelação não conhecida. (Acórdão 1230893, 00055620220168070020, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 28/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifo nosso Não observado, portanto, os requisitos relativos aos pressupostos de admissibilidade do recurso, afigura-se manifestamente inadmissível, fato que autoriza seu não conhecimento pelo relator, na forma do art. 932, inciso III, do CPC. Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) Ante o exposto, com base nos artigos 932, III, e 1007, § 4o, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação. Preclusa a decisão, baixem os autos ao Juízo de origem com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, 23 de agosto de 2021 16:25:09. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator